Tribunal: TJES
Processo: 0024600-15.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024600-15.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO MAIKE BRAGA MOURA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0024600-15.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO MAIKE BRAGA MOURA, RENATO ALEXANDRE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRECAILO - SP157529
Advogado do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO CHIARADIA PEREIRA - SP143083

ACÓRDÃO

EMENTA: Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado mediante fraude (“chupa-cabra”). Organização criminosa interestadual. Operação “OK Atacados”. Insuficiência probatória afastada. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-se a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta, em síntese, ausência de provas e requer absolvição, além de insurgir-se contra a dosimetria e pleitear a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de autoria e participação do apelante nos delitos, especialmente quanto à sua atuação na célula comercial da organização criminosa; (ii) saber se é cabível a reclassificação típica para estelionato e/ou a revisão da dosimetria da pena, inclusive com substituição por penas restritivas de direitos; e (iii) saber se permanecem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, à luz da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir

3. A prova dos autos demonstra que a organização criminosa possuía estrutura estável, divisão funcional de tarefas e atuação interestadual, sendo o apelante vinculado à célula comercial, responsável por receber e revender bens adquiridos com cartões clonados, conferindo aparência de licitude ao produto do crime.

4. A autoria e a participação delitiva restaram evidenciadas por relatórios policiais, interceptações telefônicas, dados técnicos de ERB, bem como por depoimentos de agentes da Polícia Civil em juízo, os quais confirmaram a inserção do apelante na dinâmica operacional do grupo, ainda que ausente filmagem do agente no momento da fraude.

5. A alegação de que o apelante não esteve na comarca onde se deu parte das ações não afasta a condenação, pois a atuação do grupo era interdependente e distribuída, sendo desnecessária a presença física de todos os integrantes em cada etapa do iter criminoso.

6. A inexistência de apreensão de bens ilícitos em poder do apelante não impede a condenação por organização criminosa, bastando a demonstração do vínculo associativo estável e coordenado, além da contribuição funcional para o êxito das empreitadas.

7. Correta a tipificação como furto mediante fraude, pois a subtração se deu sem ciência da vítima, mediante captura clandestina de dados bancários, não se configurando estelionato.

8. Mantém-se a dosimetria, fixada com base no art. 59 do CP e segundo o critério trifásico do art. 68 do CP, diante da gravidade concreta, sofisticação do modus operandi, estrutura organizada e relevância do papel desempenhado pelo apelante, sendo incabível a substituição da pena (art. 44 do CP).

9. Persistem os requisitos da prisão preventiva, justificada pela garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva, complexidade e habitualidade das condutas e pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante do período de evasão do apelante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0024600-15.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO MAIKE BRAGA MOURA, RENATO ALEXANDRE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRECAILO - SP157529
Advogado do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO CHIARADIA PEREIRA - SP143083

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

.[...] Revelam os autos em anexo, denominado OPERAÇÃO OK ATACADOS, tombados inicialmente sob a forma de verificação de procedência de informações, posteriormente formalizada no Inquérito Policial epigrafado, onde se apuraram diversas condutas de indivíduos investigados por praticarem roubos a caixas eletrônicos, inclusive no município da Serra/ES, foro competente e que deferiu as medidas cautelares requeridas pela autoridade policial. No dia 17 de março de 2016, foi descoberta a instalação de um "chupa cabra" em um caixa eletrônico do Banco Banestes localizado no interior do estabelecimento comercial OK Atacado, no bairro Laranjeiras, Serra/ES, aparelho que causou um prejuízo inicial ao Banco Banestes de R$ 75.220.00-setenta e cinco mil e duzentos e vinte reais).A partir deste fato, instaurada a OPERAÇÃO OK ATACADO, que através dos levantamentos obtidos por intermédio das investigações de campo e de análise das interceptações dos terminais Telefônicos e de ERB (Estação de Rádio Base), utilizados pelos suspeitos desta ação criminosa, além das imagens capturadas pelo circuito interno de segurança do estabelecimento comercial OK ATACADOS foram identificados inicialmente os ora denunciados ÍTALO TEXEIRA LIMA, JOSÉ FELIPE DE LOURENZO ARAÚJO e PEDRO ALCÂNTARA BATISTA. Continuando as investigações, com intuito de identificar outros integrantes no grupo criminoso que tiveram sua imagem capturadas nas câmeras de segurança do estabelecimento OK ATACADOS, os investigadores da Delegacia de Roubo a Bancos pesquisaram reportagens de ações semelhantes, tendo se deparado com registos que davam conta da prisão de PEDRO nos Estados do Rio de Janeiro/Rj e São Paulo/SP, em situação análoga, onde havia informações de que foram detidos juntamente com o investigado, seu irmão, IZIDORO FELIX BATISTA e JOÃO ROBERTO BASILIO JÚNIOR, momento em que passaram a ser investigados e constatou-se de imediato que JOÃO também participou diretamente do golpe realizado contra o caixa do Banestes no OK Atacado. As informações da ERB indicavam um endereço no bairro Jardim Machado/SP, onde o sinal do modem instalado na carenagem falsa enviava os pacotes de dados, esta informação indicava a participação de um quinto elemento que permanecia nesta localidade recepcionado os dados enviados, em ato continuo decodifica os dados e devolvendo para o grupo um pacote de dados prontos para ser confeccionado novos cartões clone do primeiro dando continuidade ao crime, miniatura de hardware instalado clandestinamente e de maneira discreta em caixas eletrônicos que subtraem credenciais de cartões que ali forem inseridos. E ainda, segundo as informações dos autos, os criminosos de posse do cartão clonado contratam empréstimos que são direcionados para contas fantasmas onde uma sexta pessoa gerencia estas contas fazendo as transações necessárias para as retiradas e desaparecimento dos valores furtados com o golpe, esta pessoa no decorrer da Operação OK ATACADOS foi localizada identificada somente como MAIK, posteriormente identificado como FRANCISCO MAIKE BRAGA MOURA. Extrai-se que é MAIK que gerencia as contas da quadrilha e é mencionado por todos os investigados em várias ligações interceptadas, onde o grupo em seus diálogos capturados conversam entre si, citando a pessoa identificada como "MAIK" como sendo o elemento que efetua os pagamentos da quadrilha. Esta afirmação ficou mais clara com a prisão dos suspeitos, onde em um diálogo da VICT0RIA CAROLINE, filha do réu PEDRO e convivente do réu JOSÉ, mantém com o advogado que vai defender o grupo, nele informa que o dinheiro está com o MAIK e que ele MAIK vai fazer os depósitos para pagar os honorários advocatícios. Além de fazer movimentação financeiras com os cartões clonados das vítimas a quadrilha tinha uma particularidade, que era a compra de celulares de última geração com os cartões clonados, estes aparelhos eram trazidos do Estado de São Paulo e eram revendidos no mercado negro da Grande Vitória. Para esta operação, a quadrilha contava com a pessoa de MAIK e de outro elemento conhecido pelo codinome PARDAL, lembrando que a cada viagem do grupo eram trazidos em média vinte (20) aparelhos, com preferência para IPHONES e GALAXVS S6. Estes dois elementos, MAIK e PARDAL, fazem a parte comercial do grupo lavando o dinheiro da quadrilha nas vendas dos aparelhos telefônicos, "PARDAL" na mesma toada que "MAIK" repassa valores para a quadrilha recebe depósitos da quadrilha e opera umas máquinas de cartões que a quadrilha obtém para verificar os saldos dos cartões que serão clonados, e as operações que este cartão está liberado a efetuar, como seus limites etc. O grupo criminoso atua em cinco células distintas, que operam harmonicamente, e que seus titulares se revezam nas funções com objetivo de não serem flagrados por várias vezes na mesma função e local. Este revezamento também tem o objetivo de proteger os membros da quadrilha para uma eventual prisão, já que as imagens capturadas nas ações criminosa nem sempre traz todo o grupo, mas resta claro que a quadrilha age unida e compacta, contratando novos elementos, fazendo as retiradas, confeccionando os cartões e atuando na logística da quadrilha, com compra de passagem, hospedagem, alugando casas e carros para que o crime aconteça da melhor forma possível, com menor risco possível para o grupo. A CÉLULA OPERACIONAL, composta pelos réus PEDRO, JOÃO, JOSÉ, ÍTALO e IZIDORO, fica com a parte braçal do crime, localiza os melhores terminais para instalação do dispositivo, na sequência instala fisicamente a carenagem falsa nos terminais, e se tudo der certo retorna para retirá-la. Já a CÉLULA TI, gerida pelo réu IZIDORO, fica em uma localidade com a parte de SOFTWARE, podendo ser hotéis, casas alugadas ou até fora do Estado, recebe os pacotes de dados enviados pelo modem, onde se encontra as senhas e trilhas magnéticas dos cartões capturadas dos cartões inseridos no dispositivo "CHUPA CABRA", em ato continuo confecciona as cópias dos cartões (clone). A CÉLULA DE APOIO opera após a confecção do clone do cartão, sai para fazer saques e operações financeiras como empréstimos e compras utilizando os dados capturados pelo dispositivo "CHUPA CABRA" instalado na carenagem falsa, verificamos que nas compras dão preferencias para celulares de última geração, notebooks e outros eletrônicos que tenha facial poder de negociação no mercado paralelo de São Paulo/SP. A CÉLULA COMERCIAL cuida de desovar parte da mercadoria adquirida pela quadrilha nos golpes, é composta por dois elementos, sendo eles MAIK e PARDAL o qual qualificamos com sendo a pessoa de RENATO ALEXANDRE JÚNIOR, este fica incumbido de vender parte dos objetos no centro de São Paulo/SP na área clandestina da cidade. Por fim, a CÉLULA ADMINISTRATIVA, que na verdade se confunde com a célula comercial, pois o titular desta pasta fica com celulares para ser vendidos, mas administra a contabilidade do grupo, sendo este operador que fica com o dinheiro de cada um dos integrantes da quadrilha, entendemos que este elemento é a pessoa que gerencia as contas fantasma da quadrilha, as quais caiem os depósitos e os empréstimos fraudulentos, tendo como titular o réu FRANCISCO MAIK. Com após a identificação de RENATO, este foi incluído nas investigações e conforme áudios capturados entre ele e o réu JOÃO, RENATO atuava fortemente na receptação dos produtos adquiridos com fruto dos golpes em vários Estados, esta afinidade comercial indica que este, juntamente com MAIK, é o interposto da quadrilha para desovar os produtos. Em uma ligação, os alvos já mencionados conversam sobre as "maquininhas de cartões", equipamentos este utilizado para comprovar qual operação o cartão clonado ou furtado está liberado para efetuar transações, dando ao grupo em campo total certeza de não serem surpreendidos por falta de créditos na hora da compra o de valores disponível na hora das retiradas. O dispositivo conhecido como "CHUPA CABRA" instalado captura a trilha magnética dos cartões, o computador ali acoplado faz a segunda parte, pois, por meio de um programa pirata nele instalado, captura as senhas, que são digitadas e confirmadas pelos clientes. Neste momento da operação, o sistema falso pede para o cliente confirmar a senha, para logo depois informar, por meio de uma mensagem em tela, que a operação foi cancelada por motivo técnicos do Banco e que é para o cliente repetir a operação em outro momento. Com isso, os dados são transmitidos via modem para uma central que decodifica e reproduz, com a trilha magnética do cartão e com a senha um novo cartão, imediatamente posto em utilização.

Insta mencionar que a quadrilha realizou outros 06 (seis) ataques a caixas eletrônicos no estado além deste no OK ATACADO IP 011/2016 . Importante mencionar ainda que, com exceção do réu ÍTALO, os elementos que compõem esta quadrilha foram presos na noite de 04/11/2016 ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos/SP, quando retornavam de mais uma ação criminosa cidade de Fortaleza/CE, localidade que o grupo estava repetindo a investida criminosa. No momento da abordagem os policiais Civis do Estado de São Paulo localizaram no interior das bagagens dos detidos 19 cartões de créditos do Banco do Brasil que seriam utilizados para novas operações no Estado de São Paulo e 26 aparelhos celulares os quais seriam negociados no mercado negro lavando o dinheiro do crime praticado em Fortaleza/CE. Em suas oitivas colhidas na Delegacia de Polícia Civil do aeroporto de Guarulhos/SP após serem comunicados dos mandados de prisão expedidos pela comarca de Serra/ES, informaram que já estiveram no Estado Espirito Santo cometendo crimes de fraudes, a este relatório anexamos os mandados cumpridos e fotos dos materiais apreendidos. Isto posto, estão denunciados ÍTALO TEXEIRA LIMA, JOSÉ FELIPE DE LOURENZO ARAÚJO, PEDRO ALCÂNTARA BATISTA, IZIDORO FELIX BATISTA, JOÃO ROBERTO BASILIO JÚNIOR e RENATO ALEXANDRE JÚNIOR, pelos crimes previstos nos Artigos 155, §4o., inciso II, 171 e 180, todos do Código Penal e artigo 29 da Lei 12.850/13, na forma do artigo 69 do Código Penal e o réu FRANCISCO MAIKE BRAGA MOURA, pelos crimes previstos nos Artigos 155, §4, inciso II, 171 e 180, todos do Código Penal e artigo 29, da Lei 12.850/13, na forma do artigo 69 do CP. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

As razões recursais concentram-se na alegação de ausência de provas suficientes, sustentando que os elementos constantes dos autos seriam incapazes de vincular o apelante aos delitos. Entretanto, razão não assiste à defesa.

Conforme restou apurado, a organização criminosa operava com divisão funcional de tarefas, sendo certo que o apelante integrava a célula comercial, incumbida de receber e revender os aparelhos eletrônicos adquiridos com os cartões clonados, dando aparência lícita ao produto do crime.

Tal circunstância encontra respaldo não apenas nos relatórios policiais e nas interceptações telefônicas, mas também em depoimentos prestados por agentes da Polícia Civil, colhidos em juízo.

Em especial, destaco o depoimento do investigador Luiz Ricardo de Rezende Tinoco, que relatou expressamente que Renato integrava a célula comercial juntamente com Francisco Maike, e que este era mencionado nas comunicações interceptadas como pessoa responsável pela movimentação dos aparelhos subtraídos.

O policial afirmou ainda que, embora Renato não tenha sido filmado no momento da ação criminosa em si, as ligações telefônicas, o teor das conversas e a logística envolvida evidenciavam sua atuação nas fases subsequentes à clonagem dos cartões, em especial na comercialização dos bens.

A alegação de que o apelante nunca esteve na Comarca da Serra/ES tampouco se revela hábil a afastar a condenação, uma vez que, como bem salientado na sentença, a atuação da organização era interestadual, e a divisão de tarefas impedia que todos os integrantes estivessem presentes fisicamente em cada uma das ações, sendo o núcleo comercial sediado em São Paulo, conforme revelado pelos dados da ERB e transcrições.

O argumento de que não houve apreensão de bens ilícitos em poder de Renato não compromete a condenação, considerando que o delito de organização criminosa prescinde da apreensão de produtos do crime em poder do agente, bastando a comprovação da estabilidade do vínculo associativo e da atuação coordenada e funcional dentro da estrutura da ORCRIM, elementos estes fartamente demonstrados nos autos. Igualmente, o crime de furto qualificado mediante fraude se consumou com a efetiva captura e transmissão dos dados bancários das vítimas, o que foi atestado pelo laudo pericial nº 6.113/2016 e pelas informações técnicas sobre a ERB que identificaram o destino dos dados interceptados.

No ponto, a sentença corretamente afastou a configuração de estelionato, sob argumento de que o furto mediante fraude caracteriza-se pela subtração sem a ciência da vítima, ao contrário do estelionato, que exige o engano direto da vítima para obtenção do bem.

No tocante à dosimetria da pena, também não assiste razão à defesa.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em virtude da elevada reprovabilidade da conduta, considerando-se a estrutura organizada do grupo, a complexidade da fraude, o número de vítimas potenciais e o papel relevante do apelante na célula comercial, o que autoriza, nos termos do artigo 59 do Código Penal, a exasperação da pena.

A dosagem seguiu corretamente o critério trifásico do artigo 68 do CP, não havendo reconhecimento de atenuantes ou agravantes.

A pena definitiva foi aplicada de modo proporcional e adequado.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos também não se mostra cabível, diante da gravidade concreta dos crimes praticados, da sofisticação da empreitada delitiva e do dolo intenso revelado pela conduta, fatores que impedem o reconhecimento de circunstâncias favoráveis nos termos exigidos pelo artigo 44 do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que subsistem os requisitos autorizadores da medida cautelar.

Os autos revelam a existência de organização criminosa interestadual estruturada, com atuação reiterada e sofisticada, sendo certo que o apelante se manteve foragido por longo período.

A manutenção da custódia se mostra necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não se verificando qualquer ilegalidade manifesta.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.